Tribunal: TJPA
Processo: 0808815-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808815-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808815-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800661-73.2025.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. ADEMAR JULIO DE OLIVEIRA NUNES NETO - OAB PA 34.535

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA NOVE DIAS APÓS OS FATOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE DA CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA INVIÁVEL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Eduardo Costa do Nascimento contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, no qual se sustenta a nulidade do flagrante e a ilegalidade da prisão preventiva. O paciente foi preso nove dias após a prática dos fatos narrados na denúncia (lesão corporal grave, ameaça e descumprimento de medida protetiva – CP, arts. 129, §1º, I, e 147-A; Lei nº 14.344/2022, art. 25). A defesa alega ausência de flagrância e requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante realizada nove dias após a prática dos fatos configura hipótese legal de flagrância e, em caso negativo, se a posterior conversão em prisão preventiva pode convalidar a custódia originariamente ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 302 do Código de Processo Penal delimita as hipóteses de flagrância, que se caracterizam pela imediatidade entre o fato criminoso e a captura do agente, admitindo-se apenas perseguição ininterrupta ou achado logo depois com objetos relacionados ao crime.

O decurso de nove dias entre a ocorrência do fato e a prisão do paciente descaracteriza a situação de flagrância, pois inexistiu perseguição contínua ou captura imediata.

A jurisprudência admite que vício no flagrante pode ser superado por posterior decretação de prisão preventiva, desde que autônoma e fundada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Entretanto, no caso, a conversão decorreu de prisão ilegal de origem, o que contamina a medida subsequente.

Reconhecida a nulidade do flagrante, não subsiste fundamento válido para manutenção da custódia, devendo ser expedido alvará de soltura, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva autônoma pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão em flagrante é inválida quando realizada dias após a prática do crime, sem perseguição contínua ou captura imediata, pois descaracterizada a situação de flagrância prevista no art. 302 do CPP.

A conversão de flagrante ilegal em prisão preventiva não convalida a nulidade originária, exigindo-se decretação autônoma e fundamentada da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0817131-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.777.791/TO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808815-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800661-73.2025.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. ADEMAR JULIO DE OLIVEIRA NUNES NETO - OAB PA 34.535

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

A ação penal originária tramita com base nos crimes previstos nos artigos 129, §1º, inciso I, e 147-A do Código Penal, além do artigo 25 da Lei Henry Borel, conforme informado pela autoridade coatora em sua manifestação (ID nº 26751424). O auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertido em prisão preventiva após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público (ID nº 141373398). A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar novas investidas criminosas contra a vítima, com base na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID nº 26751424).

O inquérito policial foi encerrado pela autoridade policial, com juntada do laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID nº 141445786, páginas 29 a 31), que constatou fraturas nos 3º e 4º metacarpos da mão esquerda. Após a conclusão do inquérito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia recebida em 9 de maio de 2025. Os autos aguardam citação do réu (ID nº 26751424).

Na impetração, o advogado sustenta a nulidade do flagrante e a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que o paciente foi preso nove dias após os fatos, fora das hipóteses de flagrante delito. Aduz ainda que o paciente teria sido agredido pelos policiais, tornando ilegal a prisão preventiva. Ressalta aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente (ID nº 27060027).

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 26623801).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 13/05/2025 (Id. 26751424).

O Ministério Público, em sua manifestação, afirma que o decreto preventivo está suficientemente fundamentado, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, e na insuficiência de medidas cautelares diversas. Destaca a gravidade dos fatos, incluindo lesões corporais graves contra adolescente, descumprimento de medida protetiva judicial (Lei nº 14.344/2022) e ameaças de morte, conforme narrado na denúncia (ID nº 141445787, pág. 29). Ressalta que eventual irregularidade no flagrante é superada com a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF (ID nº 27060027).

O paciente, por meio de petição recente (ID nº 28239427), requer o andamento do feito e a designação de data para julgamento colegiado, com interesse em sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório em favor de
EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO
, no qual se sustenta, em síntese, a nulidade do flagrante em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (06/04/2025) e a formalização da prisão (15/04/2025), bem como a ilegalidade da prisão preventiva.

É cediço que o art. 302 do Código de Processo Penal delimita as hipóteses de flagrante delito:
(i)
quando o agente está cometendo a infração;
(ii)
acaba de cometê-la;
(iii)
é perseguido logo após pela autoridade ou pelo ofendido;
(iv)
é encontrado, logo depois, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso
nove dias após a prática dos fatos
que lhe são imputados, os quais teriam ocorrido no dia 06/04/2025 e foram relatados à autoridade policial nem 15/04/2025, ocasião na qual foi efetuada a custódia do demandante (Id. 141320804, p. 01 e 02). Ocorre que, consoante entendimento consolidado nesta Corte,
não se admite a prisão em flagrante quando houver expressivo decurso de tempo entre a prática da conduta e a captura do suposto autor
, pois resta descaracterizada qualquer das hipóteses legais previstas no art. 302 do CPP.

Neste sentido, trago jurisprudência de caso análogo:

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº. 0817131-17.2025.8 .14.0000. IMPETRANTE: HERIK GUILHERME BURMANN MARINHO, OAB/PA N.º 37 .272. PACIENTE: ESDRAS DOS SANTOS GUILHERME. IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA. Processo originário nº 0004984-32 .2018.8.14.0066.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA. RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 DO CP). ORDEM DE PRISÃO EM FLAGRANTE DECRETADA EM AUDIÊNCIA. AMEAÇA DE PRISÃO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETRATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, que visa à expedição de salvo-conduto em favor do paciente, a fim de que possa exercer seu direito de retratação (art. 342, § 2º, do CP) sem o risco de ser preso em cumprimento a mandado de prisão em flagrante expedido em audiência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ordem de prisão em flagrante, não cumprida de imediato, constitui ameaça ilegal à liberdade de locomoção, especialmente quando impede o exercício do direito de retratação, justificando a confirmação da liminar que concedeu o salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A situação de flagrância é efêmera e, não sendo a prisão executada de imediato e sem perseguição contínua, a sua decretação perde a validade com o decurso do tempo. A pendência de seu cumprimento representa, portanto, uma ameaça ilegal.

4. O direito à retratação, previsto no art . 342, § 2º, do Código Penal, é um direito subjetivo do agente, e o Estado não pode criar um paradoxo que o impeça de exercê-lo. Condicionar a retratação à submissão a uma prisão de legalidade duvidosa configura manifesto constrangimento ilegal.

5. A decisão liminar que expediu o salvo-conduto encontra-se devidamente fundamentada na plausibilidade do direito e no perigo da demora, devendo ser confirmada para garantir o exercício de um direito previsto em lei e a própria busca da verdade real .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Tese: “A ordem de prisão em flagrante por falso testemunho, não executada no ato da audiência, perde sua validade com o decurso do tempo, e sua pendência configura constrangimento ilegal quando impede o agente de exercer o direito subjetivo à retratação, previsto no art . 342, § 2º, do Código Penal, que constitui causa extintiva da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 342, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 302 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.777.791/TO; TJ-DF, Conflito de Jurisdição 0713494-55.2019 .8.07.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08171311720258140000 29717849, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Seção de Direito Penal)

A suposta manutenção do estado de flagrância não se sustenta, uma vez que inexiste notícia de perseguição ininterrupta ou captura imediata, mas sim prisão tardia, em evidente afronta ao devido processo legal. O flagrante, assim, revela-se
nulo de pleno direito
.

É certo que a jurisprudência admite que eventual ilegalidade do flagrante pode ser superada pela conversão em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Entretanto, no presente caso, a conversão decorreu de ato judicial que
partiu de uma prisão ilegal de origem
, o que macula todo o encadeamento processual subsequente.

Nessa linha, o decurso de nove dias entre a ocorrência do fato e a prisão evidencia que o paciente não foi surpreendido em situação de flagrância, razão pela qual se reconhece a nulidade da prisão.

Ressalte-se que nada obsta ao Juízo de origem, se entender presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, analisar pedido de decretação de
prisão preventiva autônoma
, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

Contudo, no que se refere ao presente Habeas Corpus, não há como convalidar prisão originariamente ilegal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
para reconhecer a nulidade do flagrante em razão do decurso do tempo entre a prática dos fatos e a captura do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor de
EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO
, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/09/2025